Tribunal: STF
Processo: AI 116616
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL.
QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA,
SEM EXAME DE TEXTO CONTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356).
DISSÍDIO SUMULAR NÃO CONFIGURADO - ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
REJEITADA.
INOCORRÊNCIA DAS DEMAIS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ART.
325 DO RISTF (EMENDA N.02/85).
AgRg IMPROVIDO.